Tribunal: TJPA
Processo: 0011369-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011369-77.2012.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: A M V F - CONSTRUCAO CIVIL, NAVAL E COM VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011369-77.2012.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: GENIVAL BENEDITO DA SILVA FERREIRA ME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCLUSÃO PARCIAL DE MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconheceu o caráter confiscatório da multa moratória fixada em 32%, limitando-a ao percentual de 20%, manteve os demais créditos tributários relativos à TLPL, determinou o prosseguimento da execução e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Apelação Cível contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, exclui parte do crédito tributário, mas determina o prosseguimento da execução fiscal quanto ao remanescente, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, c/c art. 1.009 do CPC, é o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

4.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, exclui parcela do crédito e determina o prosseguimento da execução não extingue o feito, possuindo natureza de decisão interlocutória.

5.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a decisão que reconhece inexigibilidade ou prescrição de parte da dívida executada, sem extinguir o processo, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento.

6.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória que apenas extingue parcialmente a execução configura erro grosseiro, sendo inaplicável na espécie o princípio da fungibilidade recursal.

7.

Diante da clareza do sistema processual e da orientação consolidada dos tribunais superiores, inexiste dúvida objetiva quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento, o que afasta a conversão do recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória.

2.

Contra decisão que exclui apenas parte do crédito executado, sem extinguir a execução, é cabível Agravo de Instrumento.

3.

A interposição de Apelação em lugar de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.009; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.979.715/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 13.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1.517.815/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 01.09.2016; TJPA, AI 0801073-12.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso de Apelação

Cível,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0011369-77.2012.8.14.0301
, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por
Genival Benedito da Silva Ferreira Me
, reconhecendo o caráter confiscatório da multa moratória fixada em 32% e limitando-a ao percentual de 20%, além de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

DISPOSITIVO

ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para:

a) Anular parcialmente os créditos decorrentes da multa moratória que excederem 20% do valor do crédito tributário;

b) Manter os demais créditos tributários relativos à TLPL.

CONDENO
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I, e §4º, III, CPC).

Com base no REsp 1.115.501/SP (Tema 249/STJ), DISPENSO a substituição da CDA.

Determino a intimação
do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o valor atualizado do débito tributário com a exclusão da multa moratória superior a 20%, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a condenação em honorários advocatícios revela-se desarrazoada, porquanto teria havido sucumbência mínima da Fazenda Pública, limitada à redução de 12% da multa moratória originalmente exigida.

Argumenta que a manutenção do título executivo em sua essência, com exclusão apenas da parcela reputada excessiva, não justificaria a imposição integral da verba sucumbencial.

Defende, ainda, que, caso mantida a condenação, a base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico efetivamente obtido pela parte adversa, correspondente exclusivamente ao percentual de 12% da multa afastada, e não o valor total da causa.

Invoca, para tanto, o art. 85, § 2º, do CPC, bem como o art. 86, parágrafo único, do mesmo diploma, sustentando tratar-se de hipótese de sucumbência mínima da exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, determinando que estes incidam apenas sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo que a exceção de pré-executividade foi acolhida em seu ponto central, qual seja, o reconhecimento da ilegalidade da multa moratória superior a 20%, o que implicou reconhecimento judicial de excesso de execução.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
absteve-se de opinar sobre o mérito.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente recurso não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade relativo à adequação recursal, razão pela qual não merece transpor a barreira do conhecimento.

Cinge-se a atuação recursal do Município de Belém à interposição de Apelação Cível contra o ato judicial que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, determinando a exclusão do excesso atinente à multa moratória (acima de 20%), mas ressalvando expressamente o prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente da dívida principal de TLPL.

Ocorre que o pronunciamento judicial combatido não ostenta natureza jurídica de sentença. Consoante a exegese do art. 203, §§ 1º e 2º, c/c art. 1.009, ambos do Código de Processo Civil, a sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

No caso vertente, a lide executiva não foi extinta; o magistrado singular expressamente exarou comando no sentido de "manter os demais créditos" e determinou a intimação da Fazenda Pública para o "prosseguimento do feito". Trata-se, indubitavelmente, de Decisão Interlocutória.

A jurisprudência pacífica e uníssona do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que a decisão que exclui parte do crédito, sem extinguir o feito executivo em sua inteireza, desafia a interposição de Agravo de Instrumento, constituindo a interposição de Apelação um erro grosseiro.

Colaciono, por oportuno, ementa de julgado paradigmático da Corte Superior sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PRESCRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE REMESSA NECESSÁRIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SE O NOVO CPC NÃO FOR EXPLÍCITO QUANTO AO SEU CABIMENTO
. 1. Os atos judiciais que, em exceção de pré-
executividade, impliquem extinção parcial da execução e determinam o prosseguimento do feito quanto ao restante do crédito, configuram decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser exercida a tempo e modo por meio de agravo de instrumento .
(...) Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1979715 SP 2021/0280424-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno interposto em 11/05/2016, contra decisao publicada em 02/05/2016. II. Na forma da jurisprudência predominante no STF e no STJ, o princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível . Assim, na hipótese de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: STF, Pet 5.707 AgR-ED/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/03/2016; STJ, AgRg no MS 9 .232/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJU de 17/12/2004; STJ, AgRg na SEC 10.885/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/08/2015 .
III. Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel . Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1 .123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186 .022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230 .380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. IV. Quanto aos acórdãos proferidos no REsp 641 .431/RN (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 17/12/2004), no REsp 898.115/PE (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 21/05/2007) e nos EREsp 197 .857/RJ (Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 16/12/2002) -
acórdãos estes citados, pela parte agravante, tanto nas contrarrazões ao Recurso Especial, quanto no presente Agravo -, não bastasse estar superada a orientação adotada nestes três arestos, não guardam eles a necessária similitude fática e jurídica com o caso dos autos, no qual foi interposta Apelação, e não Agravo de Instrumento, contra a decisão que reconhecera a prescrição de parte da dívida executada e determinara o prosseguimento do feito, quanto à parcela não prescrita. V . Com efeito, nos presentes autos de Execução Fiscal, o Juiz de 1º Grau acolheu apenas em parte a Exceção de Pré-Executividade para "reconhecer prescrita a cobrança dos tributos dos exercícios de 1995 e 1996, devendo a execução prosseguir quanto ao imposto devido no ano de 1997".
Nesse contexto, tendo havido interposição de Apelação, ao invés do cabível Agravo de Instrumento, restou configurada a hipótese de erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de acordo com os precedentes específicos citados na decisão agravada.
VI. Sobre o requerimento para aplicação da multa prevista no § 4º do art . 1.021 do CPC/2015, deixa-se de acolhê-lo, pois os precedentes do STJ, citados no Agravo interno, já haviam sido invocados pela parte agravante, nas contrarrazões ao Recurso Especial, sem que fosse feita a devida demonstração, na decisão agravada, tanto da existência de distinção com o caso em julgamento, quanto da superação do entendimento neles adotado. VII. Não procede o pedido formulado, pela parte agravada - com fundamento no art . 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ -, para que haja condenação da agravante em honorários advocatícios recursais, porquanto aquele dispositivo legal prevê que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente". Porém, nos presentes autos, não foram anteriormente fixados honorários de advogado, em face da sucumbência recíproca, seja na decisão de 1º Grau, seja no acórdão recorrido. VIII. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1517815 SP 2015/0044739-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)

Esse é igualmente o entendimento chancelado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO PROCESSO. PLEITO DE REMESSA NECESSÁRIA. INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM A RELAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA REVISÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) O acolhimento parcial de Exceção de Pré-Executividade não extingue por completo a Ação de Execuçã
o, não sendo aplicável o instituo da Remessa Necessária por se tratar de decisão com natureza interlocutória, sendo determinada a continuidade do andamento processual. 3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801073-12.2020.8 .14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Conforme assentado pelos julgados supra transcritos não socorre ao Recorrente a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista que a mitigação da forma exige a conjugação de três requisitos cumulativos: a) dúvida objetiva na doutrina/jurisprudência; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso que seria o correto.

Diante da clareza do sistema processual pátrio e da sólida orientação pretoriana de que não há extinção do processo, inexiste qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso manejável (Agravo de Instrumento). Desse modo, a oposição de Apelação Cível configura nítido erro grosseiro, repelindo, por completo, a pretensão de conversibilidade ou aproveitamento do ato defeituoso.

2. Dispositivo

Ante o exposto, face à manifesta inadequação da via eleita que obsta a admissibilidade do pleito,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, por caracterizar erro grosseiro impassível de aplicação do princípio da fungibilidade, mantendo incólume a decisão originária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 06/03/2026